Tribunal: TJPA
Processo: 0824661-23.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824661-23.2017.8.14.0301

APELANTE: VANDA DE FATIMA MARQUES, MARIA DO SOCORRO MONTE SIMAO, MONICA MARIA SIMAO CORAL

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. INVEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE QUE O APOSENTADO NÃO EFETUOU SAQUES EM SUA CONTA DURANTE MAIS DE 01 ANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Apesar de as instituições financeiras se submeterem a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática.

Assim, para o deferimento da inversão do ônus da prova, o magistrado deverá observar e enfrentar a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência técnica, correspondente a sua incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária..

2.
No caso em apreço, não se afeiçoa verossímil que a conta na qual o aposentado recebia seus proventos de aposentadoria não teria sido movimentada por cerca de 15 (quinze) meses, bem como que não se notou movimentação incompatível. Outrossim, a movimentação financeira dá conta de que os supostos saques não reconhecidos pela família teriam ocorrido com utilização do cartão pessoal do aposentador e mediante inserção de sua senha pessoal.

3. Os extratos da conta do pai dos autores anexados com a própria petição inicial dão conta de que houve saques em caixas eletrônicos e pagamento com o cartão de débito. Ademais, chama atenção o fato de que as autoras não tomaram as providências devidas para o caso do possível extravio do cartão, qual seja, o registro da ocorrência policial para que o banco pudesse adotar as medidas administrativas ou até a apuração de eventuais responsabilidades pelo uso fraudulento do cartão

4.
Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interposto por
VANDA DE FATIMA MARQUES, MARIA DO SOCORRO MONTE SIMAO, MONICA MARIA SIMAO CORAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém em da Ação de Indenização por Danos Materiais Morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A que julgou improcedente a ação (Num. 5312805).

Na exordial, as autoras, ora apelante, alegaram que seu pai
ADELINO NUNES SIMÃO
possui conta corrente junto ao Banco Bradesco para percepção de seus proventos de aposentadoria do INSS (conta corrente nº 0137122-3, da Agência 3109- 7).

Aduziram, em síntese, que em maio/2016 procuraram o banco réu, juntamente com seu genitor, com o intuito de receber/sacar sua aposentadoria depositada em sua conta de fevereiro/2015 a maio/2016, uma vez que não realizou o nenhum saque durante esse período.

Informam, que como não estavam com o cartão do banco, solicitaram ao gerente a emissão de um novo, sendo que foram informados da necessidade de realizar prova da vida, para somente depois realizar o saque do montante depositado.

Em 13/junho/2016 os autores voltaram ao banco réu para o saque, sendo que foram informados que somente o depósito do mês de junho/2016 estava disponível na conta, uma vez que foram realizados saques por meio do cartão (com a senha) do genitor das partes.

Alegam, que o gerente do banco informou que foram realizados saques e compras pelo cartão do banco no período de dezembro de 2014 e abril de 2016.

Assim, os autores resolveram formalizar uma reclamação junto ao banco, entretanto não obtiveram respostas após vários meses de espera, de maneira que ajuizaram a ação para ter seu direito restabelecido judicialmente.

Requereram a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação do requerido ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

A instituição financeira requerida apresentou contestação em que arguiu ausência de responsabilidade objetiva da ré, regularidade na contratação e da prestação de serviço bancário seguro e responsabilidade do consumidor pela guarda e uso do cartão e senha.

Alegou não haver ato ilícito, motivo pelo qual defendeu inexistência de dano material e moral.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda, por não vislumbrar plausibilidade na alegação dos autores (Num. 5312805):

Acrescento, que a aplicação da teria do risco do empreendimento esbarra, neste caso, nos fatos inverossímeis e confusos apresentados pelos autores.

De outra monta, lembro que a inversão do ônus da prova, requerida pelos autores, caso fosse deferida, não obrigaria o banco réu a produzir prova negativa ou a nominada prova diabólica. E isso, por certo, não favoreceria em nada os autores.

Assim, concluo que não há elementos nos autos que comprovem, efetivamente, a ocorrência o alegado defeito na prestação do serviço ou mesmo a fraude nos saques. Em verdade, existem fortes evidências que o saques foram realizados através do cartão (senha) localizado na residência dos genitor dos autores, razão pela qual o banco não pode ser responsabilizado pela falta do dever de cuidado e guarda.

Por todo o exposto, julgo
improcedente
os pedidos exordiais por falta de amparo legal, nos termos da fundamentação.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade determino a suspensão, por cinco anos, após trânsito em julgado, da exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (§3º do Art. 98 do NCPC).

P.R.I.C.

Belém, 23 de março de 2021.

Inconformados, os apelante alegam que as instituições financeiras se submetem a teoria objetiva da reponsabilidade civil.

Argumentam que a fraude perpetrada deve ser reparada pela instituição financeira.

Sustentam que o dano está presente pela manifesta violação da expectativa legítima de segurança que o pai das APELANTES tinha com o Banco de sua eleição e responsável pela garantia da validade e inviolabilidade de suas operações bancárias.

Requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença apelada e julgar procedente a demanda, com condenação da instituição financeira a reparação material e moral.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (Num. 5312812) em que defendeu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do recurso por livre distribuição.

É o relato do necessário.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela secretaria única de direito público e privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 26 de junho de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

Pretendem as apelantes a reforma da sentença que julgou improcedente a ação indenizatória pelos supostos saques indevidos na conta corrente de seu pai junto ao Banco apelado.

O Juízo de origem, em síntese, concluiu que apesar de as instituições financeiras se submeteram a teoria objetiva da responsabilidade, isto não retira o ônus do consumidor de apresentar narrativa verossímil.

No caso em apreço, apontou o Juízo de origem não ser plausível que um aposentado deixou de sacar seus proventos de aposentadoria durante 15 (quinze) meses consecutivos e sua família sequer percebeu a suposta movimentação indevida em sua conta corrente.

Apesar de as instituições financeiras se submeterem a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática.

Assim, para o deferimento da inversão do ônus da prova, o magistrado deverá observar e enfrentar a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência técnica, correspondente a sua incapacidade de instruir o processo com os documentos indispensáveis ao julgamento do feito e realizar a prova necessária.

Neste sentido, o STJ:

"O preceito revela-nos, por primeiro, que a inversão do ônus da prova, com base nesse dispositivo, não ocorre ope legis, mas ope iudicis, vale dizer, é o juiz que, de forma prudente e fundamentada, deve vislumbrar no caso concreto a hipótese excepcional da redistribuição da carga probatória.

(...)

De outra parte, mostra-se incapaz a essa providência, simplesmente estar a relação regida pelo CDC, sendo indispensável a presença da
verossimilhança das alegações do consumidor
e sua hipossuficiência. Da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal de origem entendeu ser descabida a pretendida inversão, pois não reconheceu a verossimilhança das alegações da autora (STJ, 4ª T., AREsp n. 1.660.059-SP, j. 3.6.20, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 5.6.20, negaram provimento).

No caso em apreço, realmente não se afeiçoa verossímil que a conta na qual o aposentado recebia seus proventos de aposentadoria não teria sido movimentada por cerca de 15 (quinze) meses, bem como que não se notou movimentação incompatível.

Reitera tal conclusão o fato de que as alegações formuladas pelas autoras, tanto em sua petição inicial quanto na apelação, não apontam o que teria ocorrido, se limitando a alegar que ninguém da família do aposentado realizou a movimentação.

Outrossim, a movimentação financeira dá conta de que os supostos saques não reconhecidos pela família teriam ocorrido com utilização do cartão pessoal do aposentado e mediante inserção de sua senha pessoal.

Os extratos da conta do pai dos autores anexados com a própria petição inicial (ID’s 5312769 e 5312770) dão conta de que houve saques em caixas eletrônicos e pagamento com o cartão de débito. Ademais, chama atenção o fato de que as autoras não tomaram as providências devidas para o caso do possível extravio do cartão, qual seja, o registro da ocorrência policial para que o banco pudesse toar as medidas administrativas ou até a apuração de eventuais responsabilidades pelo uso fraudulento do cartão.

Desta forma, não prospera a pretensão dos apelantes, eis que sua narrativa é inverossímil, bem como pelo fato de que não se desincumbiram de forma satisfatória de apresentar o fato constitutivo de seu direito.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023